Tribunal: TJBA
Processo: 0010159-05.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010159-05.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: SONIA MARIA SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s):JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO, JOSEMY ARAUJO LOPES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. USO DE ÁREA COMUM POR COPROPRIETÁRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido demolitório, ao fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente os requisitos do art. 561 do CPC, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Espólio comprovou a posse anterior e o alegado esbulho praticado pela ré, aptos a justificar a reintegração de posse; e (ii) estabelecer se as construções realizadas pela coproprietária configuram invasão de área alheia ou mero conflito interno entre condôminos quanto ao uso do bem comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora demonstrada a situação de condomínio e a titularidade do bem pelo Espólio, a parte autora não comprova, de forma suficiente, todos os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a turbação ou o esbulho da posse e a perda da posse, o que inviabiliza a tutela possessória. 4. A condição de coproprietária confere à ré legitimidade para usar e fruir sua fração ideal de 1/7 do imóvel, inexistindo prova de que tenha excluído os demais herdeiros do uso do bem ou ocupado área individualizada de titularidade exclusiva do Espólio. 5. O conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e fotografias, não individualiza área supostamente esbulhada, tampouco demonstra que as benfeitorias ultrapassem a fração ideal ou afetem posse direta exercida pela parte autora. 6. O pedido demolitório igualmente não merece acolhimento, porquanto inexiste prova técnica de que as construções realizadas pela coproprietária tenham extrapolado os limites de sua fração ideal ou invadido área pertencente aos demais condôminos. 7. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (AREsp 2.660.451/CE; AREsp 2.959.664/RS), afirma que o uso de bem comum por condômino não configura esbulho, salvo exclusão absoluta dos demais, o que não se verifica no caso concreto. 8. A insuficiência probatória atrai a manutenção da sentença de improcedência, pois o autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 9. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “A tutela possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo ao autor comprovar posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, não se configurando esbulho possessório quando condômino utiliza área comum sem exclusão absoluta dos demais coproprietários.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.660.451/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ, AREsp n. 2.959.664/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; TJ-MT, AC 10001769720218110048, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023; TJ-MG, AI 05752290320228130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 30.03.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0010159-05.2012.8.05.0248 em que figuram como apelantes ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA, representado por AURELICE DE OLIVEIRA COELHO e apelados, SONIA MARIA SANTOS OLIVEIRA e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23